Tribunal: TJMT
Processo: 0004886-89.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004886-89.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 049.951.389-43 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA APARECIDA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 049.951.389-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. R. D. O. V. - CPF: 119.312.769-60 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
MEDICAMENTOS E INSUMOS –
DIABETES

MELLITUS

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA – ATRIBUIÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – AFASTADA –

SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Em vista de a responsabilidade dos entes públicos da federação ser compartilhada, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com a dispensação do fármaco descrito na inicial, por se tratar de medicamento de alto custo.

Afastada, portanto, a atribuição do ente público municipal, quanto à disponibilização do medicamento pretendido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Larissa Rebeca de Oliveira Vargas, representada por sua genitora, Amanda Aparecida Inácio de Oliveira Vargas, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGACAO DE FAZER em disponibilizar o integral tratamento de saúde a paciente LARISSA REBECA DE OLIVEIRA VARGAS, enquanto perdurar a necessidade, mediante prescrição médica, que por ora corresponde na disponibilização de 01

FREESTYLE LIBRE, INSULINA GLARGINA - 02 FRASCOS/MES, INSULINA APIDRA - 02 FRASCOS/MES e AGULHAS B D ULTRA - FINE DE 4M X 0,23MM, tendo em vista o diagnóstico de DIABETES TIPO 1 - DEPENDENTE (CID E10), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Por outro lado, considerando que o pedido pleiteado na inicial é um procedimento de alto custo e aliado ao entendimento do Tribunal de Justiça ante a repartição da competência dos entes federados em relação a saúde, JULGO IMPROCEDENTE o feito em face do MUNICTPIO DE RONDONÓPOLIS.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença (Id. 77005978).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Larissa Rebeca de Oliveira Vargas, representada por sua genitora, Amanda Aparecida Inácio de Oliveira Vargas, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a criança é portadora de Diabetes Tipo 1, Dependente (CID10 - E10), apresentando hiperglicemias constantes, e que a manutenção deste controle inadequado, poderá ocasionar problemas renais e visuais, razão pela qual, necessita de um aparelho
freestyle
libre, 02 (dois) frascos por mês de insulina Glargina, 02 (dois) frascos por mês de insulina Apidra e agulhas B D Ultra-fine de 4mm x 0.23 mm, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Dra. Luciene Telles de Souza, CRM/MT 4455, (id. 76412485).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGACAO DE FAZER em disponibilizar o integral tratamento de saúde a paciente LARISSA REBECA DE OLIVEIRA VARGAS, enquanto perdurar a necessidade, mediante prescrição médica, que por ora corresponde na disponibilização de 01

FREESTYLE LIBRE, INSULINA GLARGINA - 02 FRASCOS/MES, INSULINA APIDRA - 02 FRASCOS/MES e AGULHAS B D ULTRA - FINE DE 4M X 0,23MM, tendo em vista o diagnóstico de DIABETES TIPO 1 - DEPENDENTE (CID E10), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Por outro lado, considerando que o pedido pleiteado na inicial é um procedimento de alto custo e aliado ao entendimento do Tribunal de Justiça ante a repartição da competência dos entes federados em relação a saúde, JULGO IMPROCEDENTE o feito em face do MUNICTPIO DE RONDONÓPOLIS.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Das preliminares

Do interesse processual

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Município de Rondonópolis, cumpre asseverar que, sempre

que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, os vários laudos médicos indicam a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS ADEQUADAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –- SENTENÇA RATIFICADA. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aquém do previsto no código de processo civil, mas atende os direitos assegurados por lei.
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6o, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.
A preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município também não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1000270-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei).

Assim, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Diante disso, agiu com acerto o Juízo
a quo,
ao afastar esta preliminar.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Município de Rondonópolis, em sua contestação, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o tratamento é de alta complexidade, e que, portanto, deve ser afastada sua responsabilidade quanto a esta providência.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/90:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Nessa quadra, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do Mérito

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização dos recursos e dos esforços, tem-se que seu nascedouro é de base constitucional.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente, às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de qual ente público comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos órgãos públicos em detrimento dos demais, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com a capacidade financeira de cada um.

Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento deva ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado ente público arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de qual das esferas seria competente.

Afigura-se necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação que precisa ser obtida logo no início da demanda, evitando-se, assim, a prática de atos judiciais endereçados a órgão indevido e, certamente, encurtando o tempo de tramitação da lide.

No caso vertente, a parte autora busca a disponibilização
de insumos (insulina, agulha e sensor) que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Nessa senda, o Enunciado n. 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça é expresso nesse sentido. Veja-se:

Enunciado n. 60. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione, inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Rondonópolis seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso
, agiu com acerto o Magistrado Singular, ao manter o ente municipal no polo passivo da demanda, mas, afastando a sua obrigação de providenciar a dispensação dos medicamentos e insumos
postulados na inicial.

Demais disso, diante do laudo médico e demais documentos acostados aos autos, é inegável, que há a necessidade, da parte da paciente, dos insumos postulados e, realmente, a demora do seu fornecimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente necessita dos medicamentos e insumos vindicados, porquanto, em razão da gravidade da enfermidade que a acomete, qual seja, o
Diabetes Mellitus
– Tipo 1, conforme a prescrição médica.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 – A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Estado de Mato Grosso, deve assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO – FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 211/STJ.

1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1o, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.

5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021